Tribunal: TJES
Processo: 5004951-37.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004951-37.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVETE RANUSA SINGER

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA
À PRETENSÃO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, homologou a prova produzida sem condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2.
A apelante sustenta o cabimento da verba honorária sob o argumento de que a recusa administrativa ensejou o ajuizamento da ação e a aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas quando a parte ré apresenta o documento solicitado em juízo na primeira oportunidade, sem oferecer resistência ao pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, nas ações de produção antecipada de provas, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando for demonstrada a resistência à pretensão autoral.

5.
No caso concreto, a instituição financeira compareceu aos autos e apresentou voluntariamente o contrato objeto da demanda em sua primeira manifestação processual. A ausência de litigiosidade e de resistência à pretensão autoral afasta a condenação em verba honorária, mantendo-se a decisão de homologação da prova sem imposição de ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido.

7.
Tese de julgamento
: “Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas quando a parte ré, em sua primeira manifestação nos autos, apresenta os documentos solicitados e não oferece resistência ao pedido”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, REsp 2.152.319/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.763.809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IVETE RANUSA SINGER
contra r. sentença de id. 17100514, proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Prova
proposta em face de
BANCO AGIBANK S.A,

homologou a prova produzida.

Nas razões recursais (id. 17100515), a parte apelante alegou, em síntese, que a instituição financeira, ora apelada, deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, pois deu causa ao ajuizamento da ação ao apresentar resistência administrativa em fornecer o contrato.

Contrarrazões no id. 17100519 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIR
A

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004951-37.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVETE RANUSA SINGER

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IVETE RANUSA SINGER
contra r. sentença de id. 17100514, proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Prova
proposta em face de
BANCO AGIBANK S.A,

homologou a prova produzida.

Nas razões recursais (id. 17100515), a parte apelante alegou, em síntese, que a instituição financeira, ora apelada, deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, pois deu causa ao ajuizamento da ação ao apresentar resistência administrativa em fornecer o contrato.

Contrarrazões no id. 17100519 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A questão devolvida a este e. Tribunal cinge-se a verificar o cabimento de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede de ação de produção antecipada de provas.

Nesta temática, a jurisprudência do c. STJ consolidou o entendimento de que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais neste tipo de procedimento deve ocorrer apenas quando demonstrada a indevida recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.

Vejamos os reiterados julgados da Corte Superior acerca da matéria:

[...] 5.
É pacífico o entendimento acerca do descabimento de ônus de sucumbência em procedimentos de natureza cautelar de produção antecipada de provas, nos quais inexiste resistência por parte de quem é instado a exibir os documentos judicialmente.
[...]

(REsp n. 2.152.319/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto
(AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021). 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.143.829/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. Ação de produção antecipada de provas. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3.
Consoante entendimento desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios se demonstrada a indevida recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, o que não ocorre na presente hipótese.
Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.587.387/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES. INIDONEIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. INAPLICABILIDADE . AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto.
2. A desconstituição do entendimento estadual, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que se encontra obstado pelo verbete sumular n. 7/STJ. 3. Além de o REsp n. 1.349.453/MS versar sobre interesse de agir, e não propriamente sobre verbas sucumbenciais, a aplicação do entendimento contido no referido precedente tem como pressuposto a regularidade do pedido administrativo, situação fática não verificada na espécie. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ. RECUSA ADMINISTRATIVA JUSTIFICADA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, somente são devidos honorários advocatícios em ação cautelar de exibição de documentos se demonstrada a indevida recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, o que não ocorre na presente hipótese. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, concluiu que a recusa administrativa foi justificada e não houve resistência na apresentação dos documentos requeridos no procedimento de produção antecipada de provas. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.328.085/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 20/3/2019.)

No caso, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a instituição financeira apelada compareceu aos autos e, em sua primeira manifestação, apresentou voluntariamente o contrato objeto da demanda (id. 17100510), de modo que não ofereceu resistência ao pedido autoral.

Portanto, não se verifica a litigiosidade necessária para a condenação em verba honorária, devendo ser mantida a sentença que homologou a prova sem imposição de ônus sucumbenciais à parte requerida, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)